Tribunal: TJDFT
Processo: 0721506-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). READAPTAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
2. Em suas razões recursais a autora/recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que o recorrido mantenha o pagamento da GAA, promovendo o pagamento retroativo a partir de março/2023.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 61808082). Pugna o réu/recorrido pelo não provimento do recurso.
4. A Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) é devida aos professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas (Lei Distrital 5.105/2013, artigo 19).
5. Segundo o art. 1o da Lei Distrital no 654/94, que criou a GAL (atual GAA), e o art. 19 da Lei no 5.105/2013, preenchidos os requisitos de regência de classe e alfabetização de crianças e jovens, o professor tem direito à incorporação da GAA.
6. E o art. 27 da Lei no 5.105/2013 assim estabelece: “Os professores de educação básica readaptados fazem jus a todas as gratificações percebidas na data do afastamento de que resulte a readaptação, desde que atendidas as condições necessárias ao seu recebimento, exceto a GAZR.”
7. Na hipótese, consoante o contexto probatório, a servidora foi readaptada, em razão de problemas de saúde, com restrição de regência de classe (ID 61808064 - pág. 12, ID 61808065 - pág. 21), situação que, por si só, constitui óbice ao desempenho de atividade de alfabetização.
8. Outrossim, após o retorno às atividades laborais, a autora não preencheu os requisitos necessários ao recebimento da gratificação, impondo-se a manutenção da sentença.
9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Custas recolhidas. Condenada a autora/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).